Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGALMENTE INSTAURADO - CIÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA.
1) Havendo demonstração de que houve ciência acerca do processo administrativo instaurado com base no art. 67-A do Decreto 5123/2004 – segundo o qual “serão cassadas as autorizações de posse e de porte de arma do titular a quem seja imputada a prática de crime doloso” - e de que o agente foi intimado da decisão para que as armas fossem entregues à instituição policial, sob pena de instauração de inquérito penal, não procede a alegação de não caracterização dos crimes de posse irregular de arma de fogo.
2) Não cabe a aplicação analógica do entendimento jurisprudencial segundo o qual é atípica a posse de arma de uso permitido em caso de vencimento da autorização, pois não houve inércia na renovação da autorização, mas cassação da autorização pela autoridade competente, após processo administrativo instaurado com respaldo legal.